Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃODE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na execução, verificando o juiz que o título executivo está incompleto, faltando folhas da cédula de crédito industrial, determinará que o exequente faça a correção da irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
2. Recurso provido. Sentença cassada.